Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707518-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ MACHADO JUNIOR AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUAREZ MACHADO JUNIOR contra decisão de ID 183493862 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que os valores decorrentes de sua remuneração são impenhoráveis, diante do caráter alimentar; que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil considera a verba absolutamente impenhorável; que não deve ser considerada exclusivamente sua remuneração bruta; que possui despesas médicas elevadas; que o percentual estabelecido impede sua subsistência e de sua família. Requer, liminarmente, a suspensão da penhora determinada no primeiro grau de jurisdição ou a redução de seu valor para o equivalente a 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos. No mérito, pede a desconstituição da penhora ou, subsidiariamente, sua exoneração pelos próximos vinte e quatro meses ou a redução para o equivalente a 5% (cinco por cento) de sua remuneração. Custas recolhidas (ID 56260210). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID 175903948 dos autos de origem), RenaJud (ID 176034225 dos autos de origem) e InfoJud (ID 176442041 dos autos de origem), sem sucesso. Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a parte agravante recebe remuneração mensal bruta de R$ 30.641,51 (ID 65260092), ao passo que a dívida atualizada corresponde a R$ 1.017.647,07 (ID 168908253 dos autos de origem). Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora determinada sobre sua remuneração líquida, a quitação demoraria mais de quarenta e dois anos para ocorrer, sendo que a suspensão do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora